Tribunal: TJPA
Processo: 0809054-45.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10444 - Posse
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809054-45.2018.8.14.0006

APELANTE: HUGO NARCIZO ESCOBAR AYALA JUNIOR, JOAO RODRIGUES DA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE EDIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE.
LEI MUNICIPAL DE ANANINDEUA Nº 2.480/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

As provas juntadas à presente ação para obtenção de alvará de construção não se mostraram robustas e, portanto, hábeis a comprovar a posse do autor sobre o imóvel em questão.

2.

Não é permitida a expedição de alvará de construção em imóvel cuja posse ainda vem sendo discutida, não restando claramente definida, estando correto, portanto, o indeferimento da construção na via administrativa e na sentença da ação judicial ora revisada.

3.

Deve o apelante, portanto, aguardar a definição acerca da posse do imóvel para então requerer a expedição de alvará de construção, em observância às disposições da Lei Municipal de Ananindeua nº 2.480/2011 que exige a comprovação de posse ou propriedade para aprovação do projeto de execução de obra.

4.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 22 a 29/05/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível interposta por Hugo Narcizo Escobar Ayala Júnior em face de sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer proposta em face do Município de Ananindeua.

A ação buscava determinar ao Município de Ananindeua a
expedição de alvará de edificação de construção
referente ao imóvel localizado no Conjunto cidade Nova V, WE 35, nº 671, Coqueiro, Ananindeua-PA, em razão do indeferimento administrativo do pleito sob a justificativa de ausência de juntada do registro do imóvel.

A liminar foi deferida (ID 8787038 - Pág. 4). O Município apelado contestou sustentando a impossibilidade de expedição de alvará em razão da ausência de comprovação de direito real sobre o imóvel.

Houve pedido de intervenção do terceiro João Rodrigues da Conceição na condição de assistente simples sob alegação de ser o legítimo possuidor do mesmo imóvel. Dentre os documentos anexados fez juntada de contestação apresentada nos autos de reintegração de posse movida pelo apelante, PJe nº 0803090-71.2018.8.14.0006 e mencionou a existência de ação de reintegração de posse proposta pela COHAB – Pje nº 0001727-10.2003.8.14.0006 da qual participa.

Liminar revogada em razão da constatação de que a área é fruto de invasão e o terreno em questão é de propriedade da COHAB, já havendo inclusive ação de reintegração de posse movida pela COHAB em face dos ocupantes, em trâmite na 1º Vara Cível e Empresarial de Ananindeua – Pje nº 0001727-04.2003.814.0006, bem como para evitar desdobramentos desnecessários nas ações que discutem a posse da área, considerando que se houver edificação a eventual reintegração de posse será mais complexa.

Julgando antecipadamente a lide o juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua julgou improcedente os pedidos iniciais e extinguiu a ação com resolução do mérito em razão do entendimento da ausência de comprovação da posse e/ou propriedade sobre o imóvel, impedindo assim a expedição do alvará de construção requerido. Inexistindo ato ilícito, afastou igualmente o pleito indenizatório de danos morais.

Irresignado, o autor interpôs a presente apelação alegando que por mais de cinco anos se manteve na posse do imóvel, a qual resta comprovada pelo espelho do IPTU em nome do apelante, o recibo de compra e venda do imóvel e o espelho de contribuinte fiscal emitido pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Aduz que vem buscando adotar os procedimentos legais para exercer seu direito de posse/propriedade/ construção junto aos órgãos competentes e pugna pela reforma da sentença.

O Município de Ananindeua contrarrazoou pugnando pela manutenção da sentença.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo não provimento recursal em razão de ainda pairar dúvidas em relação à comprovação da propriedade/posse do imóvel em questão.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A questão ora reexaminada se refere à existência de documentos e/ou provas aptas a comprovar o exercício da posse e/ou a detenção da propriedade pelo apelante do imóvel
localizado no Conjunto cidade Nova V, WE 35, nº 671, Coqueiro, Ananindeua-PA, a fim de possibilitar a expedição de alvará de construção conforme normativos municipais.

Após acurada análise dos presentes autos e de todos os outros processos judiciais em tramitação cujo objeto, ainda que não idêntico à demanda ora em análise, guarda correlação e tem influência direta sobre o presente feito, entendo que a apelação não merece provimento. Explico.

As provas juntadas à presente ação para obtenção de alvará de construção não se mostraram robustas e, portanto, hábeis a comprovar a posse – tampouco a propriedade – do autor sobre o imóvel em questão.
Considerando a comprovação de titularidade do imóvel pela COHAB (PJe nº 0803090-71.2018.8.14.0006, ID 27164593 - Pág. 4), o recibo de compra e venda apresentado não se presta para outro fim a não ser o de demonstrar que terceiro, Kenedy Reis de Oliveira, vendeu área da qual não poderia dispor ao apelante. Tal situação, coadunada com outras provas, poderá ensejar a constatação da posse nas ações de reintegração de posse (PJe nº 0803090-71.2018.8.14.0006 e 0001727-10.2003.8.14.0006), se converter em perdas e danos etc, porém, isoladamente, não se presta a comprovar a posse do imóvel.

Igualmente, o fato do apelante constar como responsável pelo imóvel também não comprova cabalmente sua posse, tendo em vista que tal condição de titular no IPTU (e consequentemente a condição de contribuinte na SEGEF) pode ser obtida pela apresentação de contrato de compra e venda à Secretaria Municipal de Finanças o que, consoante exposto, não é documento hábil à comprovação do vínculo do apelante com o imóvel.

Registro ainda, corroborando a tese de que a questão da posse do apelante não resta definida, o fato do laudo da COHAB nos autos da reintegração de posse movida pelo apelante (PJe nº 0803090-71.2018.8.14.0006, ID 27164593 - Pág. 4) ter apontado de forma clara que a referida Companhia de Habitação é proprietária do imóvel objeto da presente lide, senão vejamos:

Destarte, não é permitida a expedição de alvará de construção em imóvel cuja posse ainda vem sendo discutida, não restando claramente definida, estando correto, portanto, o indeferimento da construção na via administrativa e na sentença da ação judicial ora revisada.

Deve o apelante, portanto, aguardar a definição acerca da posse do imóvel para então requerer a expedição de alvará de construção, em observância às disposições da
Lei Municipal de Ananindeua nº 2.480/2011
que exige a comprovação de posse ou propriedade para aprovação do projeto de execução de obra.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial
conheço
e
nego provimento à apelação
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023